Tribunal: CARF
Processo: 13983.000283/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000283/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.168 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
SADIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO INCRA.
É devida a contribuição social destinada à terceiros - INCRA - a cargo das
empresas em geral, na alíquota de 0,2% sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que
lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS
URBANAS E RURAIS. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE 630898/RS.
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o
advento da EC no 33/2001.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000283/2008-81
Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 958/980) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de
fls. 949/955, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.134.173-6, consolidado em 14/8/2008, no montante de R$
5.904.507,08 (fls. 3/201, 205/402, 406/603, 607/804 e 808/883), acompanhado do Relatório
Fiscal da Infração no 37.134.173-6 (fls. 896/897), referente às contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, correspondente,
exclusivamente, à parcela destinada ao INCRA, no percentual de 0,2%, relativo ao período de
8/2003 a 4/2007.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 950):
Consoante o Relatório Fiscal, de fls. 890/891, os fatos geradores das contribuições
lançadas nesta notificação são as remunerações pagas pela empresa a segurados
empregados, nos diversos estabelecimentos identificados no discriminativo do débito,
durante o período de 08/2003 a 04/2007.
A fiscalização também informa que a apuração do crédito se deu com base nas
informações de “massa salarial” declaradas pela empresa em Guias de Recolhimentos
ao Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Porém, explica que a contribuição ao INCRA não foi devidamente declarada, visto que
a autuada omitiu o código correspondente a essa entidade na GFIP. Assim, diz não se
aplicar ao caso a redução da multa de mora em 50%, conforme previsão do § 4°, do art.
35, da Lei ° 8.212/91; e que também foi lavrado contra o contribuinte o Auto de
Infração (AI) n° 37.134.172-8, por descumprimento de obrigação acessória.
O valor do crédito, consolidado em 14/08/2008, resultou no montante de R$
5.904.507,08 (cinco milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e sete reais e oito
centavos).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 14/8/2008 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 12/9/2008 (fls. 915/937), acompanhada de documentos (fls.
938/945), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 950/951):
A notificada apresentou impugnação tempestiva, de fls. 909/931, juntamente com os
documentos de fls. 932/938, alegando, em síntese, o que passo a expor.
Primeiramente, a fim de evitar decisões conflitantes, requer que seja reunido e julgado
conjuntamente com este processo o Auto de Infração (AI) n° 37.134.172-8, lavrado por
descumprimento de obrigação acessória, correspondente à omissão na GFIP da
contribuição que ora se discute (INCRA).
Diz ser inconstitucional a exigência da contribuição para o FUNRURAL e INCRA de
empresas vinculadas à previdência urbana, como é o seu caso, pois essas já contribuem
para a previdência de sua respectiva categoria. Afirma que a superposição contributiva
fere o caráter retributivo da contribuição.
Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

Argumenta que, ainda que se quisesse descaracterizar a natureza de contribuição do
tributo ora discutido, atribuindo-lhe a natureza de impostos, se incorreria em
inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da legalidade e pela característica não
cumulativa dos impostos, respectivamente, nos termos do 153, § 29° e art. 167, IV,
ambos da Constituição Federal de 1988.
Alega também que o FUNRURAL/INCRA foi incorporado à contribuição à Previdência
Social, no percentual único de 20% sobre o total das remunerações pagas, por força da
Lei n° 7.787/89. Dessa forma, entende que os percentuais de 2,4% e 0,2%, relativos a
essas contribuições, também são indevidos e devem ser subtraídos desses 20%, bem
como deve ser autorizada a compensação do montante já pago a esses títulos pela
impugnante.
Afirma que o presente Auto de Infração é nulo por ter suporte apenas em meras
presunções. Diz que a linha adotada pela fiscalização é conflitante e contraditória, “eis
que sequer explicou quais seriam as irregularidades constantes na documentação fiscal
portada pela impugnante”.
Por fim, requer que seja julgado improcedente e nulo o Auto de Infração, ante a
evidente insubsistência.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 7 de novembro de 2008, no acórdão no 07-
14.492 (fls. 949/955), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
949):
ASSUNTO: OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
INCRA.
A contribuição para o INCRA, exigida das empresas em geral, salvo as excepcionadas
por lei, na alíquota de 0,2%, está plenamente em vigor no nosso ordenamento jurídico.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE DE COMPETÊNCIA
DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 1/12/2008 (fl. 955) e interpôs recurso
voluntário em 24/12/2008 (fls. 958/980), com os mesmos argumentos da impugnação, alegando
em síntese o que segue:
(...)
II – DO DIREITO
II. a) DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E
AO FUNRURAL:
Alega a autoridade julgadora que não compete à administração vinculada analisar a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma, devendo ater-se apenas à estreita
observância e aplicação em razão da sua vigência.
Contudo, tal entendimento não pode ser admitido, uma vez que mesmo aplicando
cegamente um norma em vigor, a própria administração está lançando mão de seu juízo
Fl. 1019
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

de validade e análise da legalidade ou não, da constitucionalidade ou não da norma
legal.
Por tal motivo, não pode a autoridade julgadora omitir-se quanto a sua valoração da
norma. Cumpre a ela analisar objetivamente as razões expostas pelo contribuinte e
emitir seu juízo baseada no convencimento e na conjuntura da norma debatida de todo
os sistema existente.
(...)
No caso em tela, as Contribuições INCRA E FUNRURAL são da espécie Contribuição
Social, visando custear a seguridade social dos empregados rurais.
Decorre, entretanto, do dispositivo do art. 149 da Carta Magna que tais contribuições
caracterizam-se pela respectiva finalidade, o que obriga a uma vinculação direta entre o
sujeito passivo e a sua destinação.
Assim, as contribuições devem observância a dois requisitos:
a) ser exigida dos componentes de grupos sociais, profissionais ou econômicos, ligados
pela identidade de interesses; b) para custeio de serviços que aproveitem especialmente
a eles próprios.
Por isso é que não se faz possível exigir uma contribuição de membros de um grupo,
para destiná-la ao custeio de serviços que atenderão necessidade experimentadas pelos
membros de outro grupo.
De fato, admitir a contribuição inserida pelo Decreto-lei n° 1.940/82, e exigi-la para
instituir serviços e investimentos que não aproveitam àqueles grupos que contribuíram,
mas, ao contrário, aproveita aos pequenos agricultores, é uma ação bem intencionada
mas que incide em inconstitucionalidade.
Cumpre lembrar, que desde a Lei n° 367, de 31.12.36, que criou o Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) se impôs à contribuição
previdenciária a existência de um vínculo entre empregador ne empregado, pois a
obrigação de contribuir decorre da relação de emprego existente entre eles.
In casu, é um fato incontroverso que esse vínculo é inexistente entre os empregadores
exclusivamente urbanos e os trabalhadores rurais.
Ressalte-se que a Recorrente é empresa com atividades voltadas para a
Agroindústria, e para tanto, sujeita a previdência urbana, portanto, a ilegalidade
da cobrança das referidas contribuições são patentes.
(...)
Ainda, a exigência de contribuição para previdência rural, cobrada das empresas
industriais, contraria ainda a Súmula n° 196 do Excelso Pretório que tem a seguinte
dicção:
“Ainda que exerça atividade rural, o empregado de empresa industrial ou
comercial é classificado de acordo com a categoria do empregador”.
Colaciona jurisprudência.
Assim, diante de tão contundente, atual e pacificadora jurisprudência da Corte Especial,
não restam dúvidas de que a contribuição para o Funrural e Incra pelas empresas
vinculadas à previdência urbana é indevida, por caracterizar-se como uma superposição
contributiva.
Obrigar a empresa urbana ou seu empregado a contribuir para previdência rural, da
qual não aufere, ainda que indiretamente, qualquer benefício, quando já contribuem para
previdência de sua respectiva categoria é, ao arrepio do texto constitucional, desvincular
a imposição de serviços e benefícios, ferindo, dessa forma, o caráter retributivo da
contribuição.
II. b) DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA NÃO
VINCULAÇÃO DOS IMPOSTOS:
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

Ainda que se quisesse descaracterizar a natureza de contribuição das imposições
tributárias aqui debatidas, conferindo-lhes a natureza de impostos, se incorreria em
inconstitucionalidade flagrante, seja por ofensa ao princípio da legalidade, seja pela
característica não vinculativa dos impostos.
(...)
O “adicional” às contribuições previdenciárias criado pelo § 4°, do art. 6°, Lei 2.613/55,
não foi RECEPCIONADO pela Emenda Constitucional n° 18/65, pois não foi
relacionado juntamente com os demais impostos por ela criados e, sob este prisma é
inconstitucional.
A UNIÃO podia tê-lo recriado, adaptando-o à EC 18/65 ou à Constituição do Brasil de
1967, com base no permissivo do art. 19, § 6°, ou ainda, no art. 18, § 5°, da Emenda
Constitucional n° 1/69, com observância da Lei 5172/65, o Código Tributário Nacional.
Mas não o fez, limitando-se a citá-lo ou tentar convalidá-lo na legislação que se seguiu,
sem obedecer ao princípio da estrita legalidade (art. 153, parágrafo 29, da CF).
Pelo segundo enfoque, também não seria possível classificar as contribuições ao
INCRA e ao FUNRURAL como impostos, sob pena de infringir-se o princípio da não
afetação (vinculação) dos impostos.
É que, segundo o art. 167, IV, da CF/88 é vedada a vinculação das receitas oriundas do
recolhimento de impostos à qualquer órgão, fundo ou despesa, com algumas exceções,
senão vejamos:
“Art. 167 - São vedados:
(...)
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se
referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art. 212, e a prestação
de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no
art. 165, § 8°, bem assim o disposto no § 4° deste artigo.” (destaques
acrescidos pela Recorrente)
Ora, a contribuições ao INCRA e FUNRURAL não se enquadram nas exceções acima
delineadas pela Lei Maior. Pelo contrário. As contribuições ao INCRA e ao
FUNRURAL destinam-se à assegurar o direito à previdência, à saúde e à seguridade
social dos trabalhadores rurais.
Logo, a exigência de tal contribuição, seja pela inconstitucionalidade decorrente da
inobservância dos pressupostos ensejadores de uma contribuição, seja por violar o
princípio da legalidade, seja pela sua vinculação instituída pela própria lei criadora,
quando não deveria ocorrer se imposto fosse, padece de respaldo na Constituição
Federal.
II. c) DA INCORPORAÇÃO DO FUNRURAL/INCRA À CONTRIBUIÇÃO DO
INSS:
Depreende-se de todo o exposto alhures que a contribuição adicional ao FUNRURAL
está por completa maculada face às ilegalidades e inconstitucionalidade tratadas.
Como já dito, a lei 7.787/89 alterou a forma de arrecadação das contribuições
previdenciárias estabelecendo que esta seria feita da seguinte forma:
“Art. 3°. - A Contribuição das empresas em geral e das entidades ou Órgãos à ele
equiparados, destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários,
será:
I - de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, autônomos e
administradores;
(...)
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

§1°. - A alíquota de que trata o inciso I abrange as contribuições para o salário-
família, para o salário-maternidade, para o abono anual e para o Pró-Rural, que
ficam suprimidos a partir de 1° de setembro, assim como a contribuição básica
para a Previdência Social."
Consoante se verifica do supramencionado dispositivo, as contribuições previdenciárias
passaram a ser cobrados das empresas em um percentual único o qual inclui a
'contribuição ao Pró-Rural - Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, que
instituiu o FUNRURAL.
Deste modo, tem-se que a lei 7.787/89 em verdade incluiu a contribuição ao
FUNRURAL no percentual de 20% exigido a título de contribuição previdenciária,
persistindo a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de contribuição ao
FUNRURAL àquele que não obtém qualquer proveito com isto.
Destarte, uma vez inserida na contribuição previdenciária estabelecida pela
supramencionada lei 7.787/89, tal contribuição continua por corromper o patrimônio da
Recorrente de forma absurda, reduzindo-lhe o patrimônio. Imperiosa se faz a suspensão
da exigência do percentual de 2,4% relativos à contribuição para o FUNRURAL, a qual
deverá ser subtraída daquele percentual de 20% estabelecido pelo diploma legal in casu,
a fim de corrigir a injustiça que ora perdura.
II. d) DA ABRANGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO INCRA E FUNRURAL
NA ALÍQUOTA DE 20% INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS:
Inobstante a inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA e FUNRURAL,
demonstrada no tópicos alhures, verifica-se, conforme restará provado, que as previsões
legais das referidas exações foram abrangidas na contribuição de 20% incidente sobre a
folha de salários, de forma que não mais poderiam estar sendo exigidas, face a ausência
de previsão legal.
(...)
Com o advento da lei n° 7.7.87/89, as contribuições previdenciárias passaram a ser
recolhidas de forma global, inclusas no percentual de 20%, consoante preceito contido
no art. 3°, I, §1o.
Daí tem-se, que as referidas contribuições foram abrangidas na alíquota de 20%, a
partir da entrada em vigor da lei 7.787/89.
Considerando que os .julgamentos da Primeira Seção do Superior Tribunal tem
entendido indevidas as alíquotas de 2,4% a título de FUNRURAL e de 0,2% a título de
INCRA pelas Empresas Urbanas em face da superposição contributiva, tais percentuais
agora embutidos na alíquota geral de 20% estabelecida pela Lei n. 7.787/89, TAMBÉM
NÃO SÃO DEVIDOS, devendo os mesmos serem inexigidos, bem como autorizada a
compensação do montante já pago à estes títulos pela Recorrente.
O pronunciamento pelo Egrégio Tribunal Superior de Justiça é de relevância ímpar ao
deslinde da controvérsia aqui estabelecida, pois pode o INSS querer entender que a Lei
n° 7.787/89 não abrangeu o FUNRURAL e o INCRA, mas, sim, os suprimiu, o que
ensejaria nítida violação ao direito da Recorrente, motivo este a ensejar, também, o
acolhimento das presentes razões.
Isso porque, que com a edição da Lei n° 7.787/89 os percentuais devidos a título de
FUNRURAL e INCRA, quais sejam, 2,4% e 0,2%, foram abrangidos pela alíquota
“geral” de 20% determinada no art. 3°, § 1°, I, do mesmo Diploma Legal, que assim
dispõe:
“Art. 3° A contribuição das empresas em geral e das entidades ou Órgãos a ela
equiparados, destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários,
será:
I - de 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer titulo,
no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, autônomos e
administradores;
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

§ 1° A alíquota de que trata o inciso I ABRANGE as contribuições para o
salário-família, para o salário-maternidade, para o abono anual e para o
PRORURAL, que ficam suprimidas a partir de 1° de setembro, assim como a
contribuição básica para a Previdência Social." (grifos e destaques acrescidos
pela Recorrente)
Dessa forma pede-se seja reconhecido o direito da Recorrente à inexigibiIidade do
recolhimento para a contribuição ao FUNRURAL e ao INCRA após a edição das Leis
n°s 7.787/89 e 8.212/91, com a manifestação expressa no sentido de que os
percentuais referentes às alíquotas do FUNRURAL e do INCRA estão incluídos na
alíquota “geral” instituída no inciso I acima transcrito. _ _
Posteriormente ao supramencionado dispositivo, que já havia extinguido as
contribuições aqui questionadas, foi editada a lei 8.212/91, instituindo o novo plano de
custeio da Seguridade Social, tornando ineficaz toda a legislação precedente à sua
edição, inclusive a previsão da contribuição ao INCRA; e, por conseguinte, do
FUNRURAL cobrado embutido no percentual de 20%.
Desta forma, observa-se que a matéria jurídica posta em testilha resultou incontroversa
quanto à inquestionável inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança da Contribuição
para o INCRA e FUNRURAL, restando comprovado o direito do Recorrente de afastar
e/ou anular a cobrança imposta.
Como se verifica, não resta dúvidas acerca da ilegalidade da exigência da contribuição
em prol do INCRA e FUNRURAL,o que impõe, pela via da conseqüência, a imputação
a qualquer tipo de obrigação acessória.
III - DA PRESUNÇÃO DE LANÇAMENTO - INEXISTÊNCIA DE FATO
GERADOR:
Os fundamentos que embasam o inquinado Auto de Infração têm suporte em meras
presunções extraídas de conclusões vagas e hipotéticas, não se podendo admitir possa
prevalecer a autuação.
A exigência fiscal ora hostilizada é acintosa e reprovável, eis que sequer veio a ter sua
materialidade provada, mas simplesmente presumida, resultante de circunstâncias
indiciárias, que jamais poderiam confirmar qualquer irregularidade.
De outra parte, a doutrina consagra que além do principio da reserva legal, que sujeita o
ato administrativo à Lei, deve-se explicitar que a administração, como ente público,
deve agir com lealdade (princípio da moralidade e finalidade), de modo a não estimular
insegurança nas relações jurídicas.
A autuação é totalmente presuntiva. Portanto nula. Inexistem efeitos, inexistiu fato
gerador - que sequer foi descrito pelo fiscal autuador - e, por conseqüência, não há
obrigação principal e nem acessória, capaz.de gerar crédito tributário. Isto está no
Código Tributário Nacional, na doutrina mais autorizada e na jurisprudência, não
podendo, portanto, ser desconsiderado pelo Fisco Federal, não obstante a reconhecida
necessidade de aumento de arrecadação.
Cita doutrina.
Com efeito, a não jurisdicização significa a desqualificação de fato ou ato fenomênicos
para a esfera jurídica: não estão. no mundo jurídico, pois não foram selecionados pela
valorização ética positivada, NON SUNT IN HOC MUNDO.
Mister é que a, ilustre Autoridade Administrativa, reexamine a ilegalidade do ato, e na
insubsistência jurídica dele, declare-o nulo.
Reitera-se, a improcedência de autuação calcada em mera presunção, colidindo com o
direito positivo brasileiro que somente reconhece e admite a obrigação tributária nascida
"ex lege".
Colaciona doutrina e jurisprudência.
(...)
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

Conflitante e contraditória, dessa forma, a linha de proceder adotada pela fiscalização
no Auto de Infração, eis que sequer explicou quais seriam as irregularidades constantes
na documentação fiscal portada pela Recorrente.
Nenhuma das exigências vertidas no Auto de Infração devem prosperar pela manifesta
impossibilidade de se exigir tributo e/ou impor penalidades com base em meras
presunções. Admitir-se como procedentes tais exigências seria determinar a criação
de novas hipóteses de incidência tributária.
(...)
Ademais, a iníqua imposição fiscal vertida no Auto de Infração não restou comprovada.
A zelosa fiscalização preferiu encaminhar seu entendimento de forma totalmente
presuntiva, albergando-se indevidamente pelos caminhos da responsabilidade
presumida.
Com efeito, se a Fiscalização não logrou provar cabalmente a obrigação tributária, não
poderia autuar os reclamantes meramente por presunção e indícios, impondo-se, assim,
seja declarada nula a referida autuação.
IV - DO PEDIDO:
Diante de todo o exposto e, diante das razões de mérito apresentadas, a Recorrente
requer a este Egrégio Conselho de Contribuintes o CONHECIMENTO e o INTEGRAL
PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário, com a conseqüente reforma da
respeitosa decisão de Primeiro Grau, a fim de que o Processo Administrativo n°
13983.000283/2008-81 seja arquivado em definitivo.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Preliminar de Nulidade
O contribuinte aduz a nulidade da autuação por ter suporte apenas em presunções,
não logrando provar cabalmente a obrigação tributária.
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN)1:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

1 O artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972, assim dispõe:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa, razão pela qual não há qualquer nulidade dos
mesmos.
Finalmente, oportuna a reprodução dos fundamentos da decisão de primeira
instância sobre o tema (fls. 954/955):
Nulidade
A impugnante também argumenta que o presente Auto de Infração é nulo por ter
suporte apenas em meras presunções. Diz que a linha adotada pela fiscalização é
conflitante e contraditória, “eis que sequer explicou quais seriam as irregularidades
constantes na documentação fiscal portada pela impugnante”.
Entretanto, constata-se que o crédito em voga não foi lançado por presunção, mas sim
com base no fato concreto de que a autuada não efetuou o recolhimento das
contribuições legalmente devidas ao INCRA, incidentes sobre as remunerações que a
própria empresa declarou em GFIP como pagas a segurados empregados que lhe
prestaram serviços.
Vê-se também, que ao contrário do que alegou a impugnante, o Relatório Fiscal de fls.
890/891 é claro, coerente e traz a exata indicação de que o lançamento se refere à
contribuição destinada ao INCRA e de que a apuração se deu com base nos salários
informados nas GFIP da empresa, entregues aos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil (RFB).
Assim, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
Do exposto, não há como ser acolhida a preliminar suscitada pelo contribuinte.
Mérito
Inicialmente, oportuno destacar que, de acordo com o Relatório do Auto de
Infração – AI no 37.134.173-6 (fl. 896):
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

1. Este relatório é integrante do Auto de Infração - AI, de contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados,
correspondente, exclusivamente, à parcela destinada ao INCRA, no percentual de 0,2%.
2. O lançamento circunscreve-se ao período de 08/2003 a 04/2007.
3. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos
segurados empregados que prestaram serviço ao sujeito passivo, nos diversos
estabelecimentos identificados no discriminativo do débito.
(...)
Deste modo, não são procedentes as alegações do Recorrente no que tange ao
FUNRURAL, uma vez que não foi objeto do presente lançamento.
A propósito, no que diz respeito à contribuição ao INCRA, pertinente a
reprodução do seguinte excerto do acórdão recorrido que trata da evolução legislativa da referida
contribuição (fl. 951/952):
(...)
INCRA
Em relação aos valores devidos ao INCRA, cabe comentar que se trata de contribuição
instituída pelo artigo 6° da Lei n° 2.613, de 23.09.55, modificado pelo artigo 35, § 2°,
item VIII, da Lei n° 4.863, de 29.11.65. A contribuição destinava-se ao INDA –
Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, incidindo sobre o salário-de-
contribuição definido na legislação previdenciária, com alíquota de 0,4%, sendo devido
pelas empresas em geral, salvo exceções definidas em lei. Passou a financiar o INCRA a
partir da criação daquele instituto pelo Decreto-Lei n° 1.110, de 09.07.70. O Decreto-
Lei n° 1.146, de 31.12.70, consolidou os dispositivos existentes sobre a contribuição e
estabeleceu que caberia ao INCRA 50% do valor da mesma, destinando-se os 50%
restantes ao FUNRURAL (art. 1°, I, item 2, e II, arts. 3° e 4°). A Lei Complementar n°
11, de 25.05.71 (art. 15, II) modificou esta proporção, elevando-se para 2,4% a parcela
da contribuição destinada ao FUNRURAL, que adquiriu personalidade jurídica e a
função de gerir o então criado PRORURAL, mantendo-se em 0,2% a parcela da
contribuição destinada ao INCRA. Com a unificação das previdências urbana e rural, a
partir de 01/11/1991, com a eficácia das Leis n° 8.212/91 e n° 8.213/91, ficou extinta a
parcela destinada ao PRORURAL (2,4%), não sendo afetada a parcela destinada ao
INCRA (0,2%), cobrada sobre o salário-de-contribuição definido na legislação
previdenciária, para empresas em geral, salvo as excepcionadas por lei, conforme
mencionado acima.
Assim, estando vigente a legislação que respalda a contribuição ao INCRA, esta é
devida pelas empresas e cabe à autoridade fiscal, em face de sua atividade vinculada,
constituir o lançamento dessa exação diante da ausência de seu oportuno recolhimento,
como ocorreu no caso em questão. Portanto, são efetivamente devidas as contribuições
ora lançadas.
(...)
No tocante às alegações de inconstitucionalidade das contribuições ao INCRA e
FUNRURAL e de ofensa aos princípios da legalidade e da não vinculação dos impostos, o
CARF consolidou o seguinte entendimento por meio do enunciado da Súmula CARF no 2: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Neste sentido, o artigo 622 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015, veda aos

2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

membros das turmas de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto sob o fundamento de
inconstitucionalidade.
Ademais, no que diz respeito ao argumento da impossibilidade da incidência da
contribuição ao INCRA, o STJ no REsp 705398 / SC (2004/0166317-2)3 já decidiu pela

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar no 73, de 1993. (Redação
dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

3 RECURSO ESPECIAL No 705.398 - SC (2004/0166317-2)
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE : INDÚSTRIA TÊXTIL OESTE LTDA E OUTRO
ADVOGADO : JAQUELINE OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA - INCRA
PROCURADOR : FELIPE ALFREDO XAVIER FELICIO E OUTROS
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
PROCURADOR : MOACIR LUCAS PEREIRA E OUTROS
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. PRECEDENTES DA 1a SEÇÃO DO STJ. DATA DA EXTINÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.
1. Versando o recurso acerca da contribuição destinada ao FUNRURAL e/ou ao adicional pertencente ao INCRA,
insta observar o período correspondente à exigibilidade da exação. Isto porque, resta assente na Primeira Seção desta
Eg. Corte que: a) sobre o tema da possibilidade de se exigiram das empresas dedicadas exclusivamente a atividade
urbana as contribuições para o FUNRURAL e para o INCRA, firmou o Supremo Tribunal Federal orientação em
sentido afirmativo, em precedentes cujas ementas abaixo se transcrevem:
"Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2. Contribuição social para o FUNRURAL. Empresa urbana.
Possibilidade. Art. 195 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (RE 211.442
AgR/SP, 2a Turma, Min. Gilmar Mendes, DJ em 4.10.2002);
"Recurso extraordinário. Contribuição Social para o FUNRURAL. Cobrança de empresa urbana. Possibilidade.
lnexistência de violação ao art. 195, I, da Constituição. Precedentes desta Corte. Agravo regimental desprovido" (RE
238.171 AgR/SP, 1a Turma, Min. Ellen Gracie, DJ em 26.4.2002);
"CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA.
OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, a causa foi decidida com base em normas infraconstitucionais. II. - Não existe óbice
a que seja cobrada, de empresa urbana, a contribuição social destinada ao FUNRURAL. Precedentes do S.T.F: RE
263.208-SP, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 10.8.2000 e RE 255.360 (AgRg)-SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ
de 6.10.2000. III. - Agravo não provido" (RE 238.206 AgR/SP, Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ em 8.3.2002).
No mesmo sentido é a orientação expressa nos julgados desta Corte: RESP 485.870, 2a Turma, Min. Franciulli
Netto, DJ de 26.05.2003; AGA 490.249/SP, 2a Turma, Min. João Otávio de Noronha, DJ de 06.10.2003. Neste
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

legalidade da exigência desta contribuição, bem como o STF no RE 638898/RS4, em repercussão
geral, firmou a seguinte tese:

último, anotou-se que "a lei, ao instituir a contribuição para o FUNRURAL, não condicionou a vinculação da
empresa às atividades rurais (...) as empresas urbanas, mesmo não exercentes de qualquer atividade rural, ficaram
sujeitas à contribuição para o FUNRURAL e para o INCRA, em face do princípio da solidarização da seguridade
social, adotado pela CF/88"
Citam-se ainda os seguintes precedentes da 1a Seção: ERESP 134.051/SP, Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
24.03.2004; ERESP 417.063/RS, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 19.12.2003.
b) Está assentada em ambas as Turmas da 1a Seção a orientação segundo a qual a contribuição de que tratam os arts.
3o do Decreto-Lei 1.146/70 e 15, II, da LC 11/71 foi extinta pelo art. 3o da Lei 7.787/89 (AGA 556.978/PR, 1a
Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 24.05.2004; EARESP 518.135/RS, 1a Turma, Min. José Delgado, DJ de 02.02.2004;
RESP 507.784/PR, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 04.08.2003).
c) Consectariamente, infere-se da legislação retrotranscrita ser correto o entendimento de que a supressão do
adicional de 0,2% foi levado a efeito pela Lei 7.787/89. Isto porque "o art. 3o da Lei 7.787/89, (...) extinguiu a
contribuição instituída para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural - Prorural, e não apenas a
parte destinada ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - Funrural." (RESP 173.380/DF, 2a Turma, Min. Ari
Pargendler, DJ em 03.05.1999). Assim, "a análise da legislação específica leva à conclusão de que o adicional de
0,2% sobre a folha de salários, destinado ao INCRA, foi suprimido pela Lei 7.787/89. (RESP 573.703/PR, 1a Turma,
Min. Teori Zavascki, DJ de 24.05.2004).
d) Impõe-se, assim, por derradeiro, concluir pela inexigibilidade das contribuições para o FUNRURAL e para o
INCRA a partir da edição da Lei 7.787/89.
2. "Tratando-se de tributo sujeito a lançamento na forma do art. 150 do CTN, o termo inicial do prazo prescricional
deve ser contado a partir da homologação. Não havendo prazo fixado por lei para a referida homologação, será ele
de cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN)." (RESP 694.783-SC, Rel. Min. José
Delgado, DJ de 04.04.2005.
3. In casu, verifica-se que a empresa pleiteia a devolução dos valores indevidamente recolhidos, a título de
contribuição para o INCRA, no período de janeiro/1981 a agosto/1989, tendo ajuizado a demanda repetitória em
11.06.2002. Prescrição verificada.
4. Recurso Especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da PRIMEIRA
TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, negar
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Teori Albino
Zavascki, Denise Arruda e Francisco Falcão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro José Delgado.
Brasília (DF), 18 de agosto de 2005 (Data do Julgamento)
MINISTRO LUIZ FUX
Presidente e Relator

4 RE 630898 / RS - RIO GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 08/04/2021
Publicação: 11/05/2021
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Repercussão Geral – Mérito
Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021
Partes
RECTE.(S) : ROL MAR METALÚRGICA LTDA
ADV.(A/S) : SILVIO LUIZ DE COSTA
RECDO.(A/S) : INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL
RECDO.(A/S) : UNIÃO
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001.
Logo, a contribuição para o INCRA é devida, pelas empresas em geral,
independente da atividade exercida.
Cumpre observar, por derradeiro, que também não merecem prosperar as
alegações do Recorrente quanto a inexistência de fato gerador e a incorporação do
FUNRURAL/INCRA ao percentual de 20% exigido à título de contribuição previdenciária. Por
concordar com a manifestação da autoridade julgadora de primeira instância em relação ao
presente tópico, utilizo os seus fundamentos como razão de decidir (fl. 952):
(...)
Assim, estando vigente a legislação que respalda a contribuição ao INCRA, esta é
devida pelas empresas e cabe à autoridade fiscal, em face de sua atividade vinculada,
constituir o lançamento dessa exação diante da ausência de seu oportuno recolhimento,
como ocorreu no caso em questão. Portanto, são efetivamente devidas as contribuições
ora lançadas.
Quanto à alusão de que se deveria subtrair do percentual de 20%, relativo à contribuição
à Previdência Social, os percentuais de 0,2% e 2,4%, que corresponderiam ao INCRA e

PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
Ementa
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de
salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE).
Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da
CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário.
Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2%
relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem
contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente
destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da
colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades
regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo
não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não
desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4. O § 2o, III, a,
do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o
valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os
referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É
constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o
advento da EC no 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema no 495: “É
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
Decisão
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 495 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e
fixou a seguinte tese: "É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA
devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001", nos termos do voto Relator,
vencidos os Ministros Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Falaram: pela
recorrente, o Dr. Silvio Luiz de Costa; e, pela recorrida União, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da
Fazenda Nacional. Plenário, Sessão Virtual de 26.3.2021 a 7.4.2021.
Tese
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
Tema
495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional no
33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000283/2008-81

FUNRURAL, bem como à autorização para compensação dos montantes assim pagos
pela empresa, cabe dizer que o presente lançamento não contempla a contribuição à
Previdência Social na alíquota de 20%, posto que trata apenas da contribuição devida ao
INCRA (0,2%). Porém, ainda que este AI contemplasse a contribuição previdenciária da
parte das empresas, no percentual de 20%, nos termos da Lei n° 8.212/91, cabe repetir
que as contribuições mencionadas pelo contribuinte têm fundamentos em dispositivos
legais distintos, como já foi exposto acima.
(...)
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não merece reparo o acórdão
recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital